Tribunal: STF
Processo: Rcl 74438
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Instituto Coração de Jesus Ltda. contra decisão proferida pelos Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3) e Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010120-76.2022.5.03.0114, mediante a qual se teria desrespeitado as teses de observância obrigatória firmadas no julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252 (Tema nº 725 da Repercussão Geral). 



    A parte reclamante narra que, nos autos em referência, foi demandada por Úrsula Silva Abreu em ação trabalhista, tendo a Corte de origem declarado o vínculo de emprego (de 01/04/1996 a 30/03/2021), apesar da relação decorrer de vínculo civil.



     Prossegue, enfatizando que “é fato INCONTROVERSO nos autos originais (jamais negado pela URSULA) que as partes mantiveram relação jurídica de natureza civil (contrato de locação), que vigorou por quase de 2 décadas (1999 a 2018) ” (e-Doc. 1, p. 2).



    Afirma, a partir dos julgados paradigmas invocados, que “há inequívoca regularidade da execução de modelos de divisão do trabalho diversificados daqueles consubstanciado na relação empregatícia disciplina pela CLT ” (e-Doc. 1, p. 3).



    Defende, assim, que autoridade desta Corte foi desrespeitada, uma vez que as autoridades reclamadas deixaram de considerar que



    “[o] pleito da petição inicial da ação trabalhista original foi fundamentado no fato de que a então autora prestou serviços autônomos, na condição de terceirizada e locatária, possuindo equipe própria, remunerada diretamente pela reclamante, supostamente mantendo vínculo de emprego, é certo que as decisões vinculantes do STF confirmam a legalidade do instrumento contratual havido entre as partes, pelo que os pedidos deveriam ter sido julgados improcedentes” (e-Doc. 1, p. 9).



    Requer



    “LIMINARMENTE seja suspensa a decisão proferida pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da ação trabalhista 0010120-76.2022.5.03.0114 até o julgamento final desta Reclamação, nos termos do item VII acima; 



    (...)



    No mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para cassar as decisões da i. Justiça do Trabalho, julgando improcedente a ação n. 0010120-76.2022.5.03.0114”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Passo à análise do mérito da reclamação.



    Nestes autos, Instituto Coração de Jesus Ltda. insurge-se contra a decisão por meio da qual se reconheceu constituição de vínculo empregatício com Ursula Silva Abreu, no período de 01/04/1996 à 30/03/2021, em defesa dos termos formalizados mediante contratos de prestação de serviços (eDoc 5). O vínculo empregatício foi mantido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3), nos autos do Processo nº 0010120-76.2022.5.03.011, conforme trecho do acórdão reclamado a seguir transcito:



    “Com efeito, a autora e o réu firmaram os ‘Contratos de Locação de Dependências e Serviços’ retratados no ID. a900cbe. 



    Não obstante o ajuste encetado pelas partes, o contrato de trabalho é contrato realidade e a forma sob a qual tenha sido entabulada a avença não define, só por si, sua natureza. Importa o que ocorre no mundo dos fatos, em atenção ao princípio da primazia da realidade sob a forma, que vigora no Direito do Trabalho. 



    Ou seja, ainda que o trabalhador seja contratado como autônomo, ou tenha firmado contrato de natureza aparentemente cível com a parte contrária, o que importa para o Direito do Trabalho é a presença (ou não) dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego, em detrimento da realidade documentada. 



    No caso, na esteira do constatado na origem, a instrução processual demonstrou a presença dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, uma vez que a autora prestou serviços de caráter habitual, oneroso, subordinado e pessoal. De início, chama a atenção o fato de existirem ‘Contratos de Locação’ com o valor cobrado a título de aluguel vinculado diretamente à receita bruta auferida nas atividades desempenhadas no espaço locado, conforme previsto na Cláusula III.



    A prova oral produzida, sobretudo o depoimento da testemunha obreira revelou que a autora era subordinada à Sra. Elizete, que representava o Instituto reclamado. Veja-se: (...)



    Assim, como se vê, em que pese a reclamante fosse dotada de uma certa autonomia na prestação dos serviços, ela era constantemente fiscalizada pela representante da ré, a Sra. Elizete, a quem deveria se reportar inclusive para tratar de assuntos cotidianos, afastando a tese de total liberdade de atuação da obreira. 



    No aspecto, destaca-se também importante questão que enfraquece a tese defensiva de ausência de subordinação. Conforme indicado pela testemunha obreira, os contratos dos alunos eram feitos diretamente com o reclamado, bem como os respectivos pagamentos das mensalidades eram a ele direcionados, o que afasta a tese defensiva de que a reclamante seria "’empresária. 



    Quanto à habitualidade, a reclamante prestava serviços de "professora de dança", atividade intrinsecamente ligada aos objetivos do Instituto réu, que, conforme estatuto social de ID. ded26b5, dedica-se, entre outras atividades, à manutenção de ‘cursos livres’.



     No que tange à pessoalidade, a obreira deveria informar previamente sobre eventuais faltas à coordenadora Elizete e apenas poderia ser substituída por outras colegas empregadas do Instituto. 



    Com relação à onerosidade, evidente que a reclamante era remunerada pelos serviços, conforme inclusive planilhas e recibos de ID. 81609c4 e seguintes. Noutro giro, vale enfatizar que, ao longo do período reclamado na petição inicial (01/04/1996 até 30/03/2021), a reclamante prestou serviços em prol da reclamada ora na condição de empregada, formalmente contratada, consoante contratos de trabalho de ID. dcdc41d e 2890e6d, ora mediante os aludidos ‘contratos de locação’, quase que sem ausência de solução de continuidade, o que traz a presunção de que houve a manutenção das condições de trabalho ao longo de todo este tempo (tanto é assim que o Juízo reconheceu a ocorrência de unicidade contratual). 



    Impende salientar que a afirmação prestada pela reclamante, em depoimento pessoal, no sentido de que parte de sua remuneração era oriunda das aulas lecionadas pela Maísa e pela Jade, não implica reconhecer autonomia da trabalhadora, diante das particularidades do liame empregatício ora reconhecido. 



    Desse forma, o que se verifica é que a ré utilizou dos serviços da reclamante para desenvolver uma de suas atividades econômicas, que é manutenção de cursos livres recreativos, inclusive de dança, tendo sido evidenciados os requisitos da subordinação, pessoalidade, onerosidade e não eventualidade.



    (...)



    Mantido o vínculo empregatício e obrigações correlatas, sequer especificamente impugnadas pela ré, à exceção daquelas relativas à jornada e duração de trabalho, que serão tratadas em tópico próprio.



     Nego provimento”. (e-Doc. 30, p. 8).



    No âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, em sede de agravo em agravo de instrumento em recuso de revista, essa conclusão foi mantida pelos seguintes fundamentos:



    “No caso, não merece provimento o agravo, haja vista que os argumentos apresentados pela parte não desconstituem os fundamentos da decisão monocrática, por meio da qual o seu agravo de instrumento foi desprovido, para manter a decisão regional relativa ao tema em análise.



    (...)



    Consoante se infere da decisão do Tribunal Regional, “a reclamante pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício com a reclamada e condenação da empresa ao pagamento de parcelas de cunho trabalhista em sentido estrito, exatamente em função de suposta fraude na aludida avença cível havida” (pág. 1.567, destacou-se). 



    Segundo a Corte a quo, “como a causa de pedir e o pedido possuem natureza trabalhista, esta Justiça Especializada é competente para análise e julgamento da demanda” (pág. 1.567). 



    No caso, conforme se depreende do acórdão regional, a pretensão do reclamado consiste no reconhecimento do contrato de locação, firmado com a reclamante por meio de pessoa jurídica, e na não caracterização do vínculo de emprego entre as partes.



    Dessa forma, é indene de dúvidas a competência desta Justiça Especializada para o julgamento da demanda, na medida em que a controvérsia dos autos condiz com o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes, nos exatos termos em que preceitua o inciso I do artigo 114 da Constituição Federal, razão pela qual não se verifica na decisão objurgada a indigitada violação deste dispositivo constitucional.



    (...)



    Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a atual, iterativa e notória jurisprudência desta Corte superior, o processamento do recurso de revista encontra óbice na Súmula nº 333 do TST, não havendo falar em afronta aos artigos 3º da CLT, 104 do CC e 114, inciso I, da Constituição Federal. O apontado desrespeito à ADPF nº 34, às ADCs nºs 48 e 66, às ADIs nºs 3.961 e 5.625 e ao Tema nº 725 de Repercussão Geral não atende aos requisitos estabelecidos pelo artigo 896 da CLT, porquanto não se encontra previsto nas hipóteses de cabimento de recurso de revista, descritas no mencionado dispositivo legal. Em relação à matéria referente ao vínculo de emprego, o reclamado argumenta que “é incontroverso que a recorrida firmou com a recorrente contrato de locação de espaço, pelo que jamais foi empregada, eis que nunca foi subordinada, sendo certo que recebia a DIVISÃO DO LUCRO de sua atividade, e não salário” (pág. 1.589). 



    Explica que “nunca foi configurado a relação descrita no dispositivo legal, fato este INCONTROVERSO nos autos” (pág. 1.589). Sustenta que “a relação civil (contrato de locação) entre as partes vigorou por quase de 2 décadas (1999 a 2018), prova insofismável da lisura da contratação havida, cuja legalidade do negócio jurídico” (pág. 1.593). 



    Aponta violação dos artigos 3º da CLT e 104 do CC e desrespeito à ADPF nº 34, às ADCs nºs 48 e 66, às ADIs nºs 3.961 e 5.625 e ao Tema nº 725 de Repercussão Geral e apresenta um aresto para o confronto de teses. 



    Sem razão. 



    Nos termos das disposições contidas nos artigos 897, alínea “b”, da CLT e 1.016, inciso III, do CPC/2015, a finalidade do agravo de instrumento é desconstituir os fundamentos do despacho pelo qual se denegou seguimento a recurso, sendo preciso, portanto, que o agravante exponha, de maneira específica, os argumentos jurídicos necessários à demonstração de que o fundamento da decisão foi equivocado. Consoante se infere da decisão do Tribunal Regional, ‘a instrução processual demonstrou a presença dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, uma vez que a autora prestou serviços de caráter habitual, oneroso, subordinado e pessoal’ (pág. 1.567). Segundo a Corte a quo, ‘a ré utilizou dos serviços da reclamante para desenvolver uma de suas atividades econômicas, que é manutenção de cursos livres recreativos, inclusive de dança, tendo sido evidenciados os requisitos da subordinação, pessoalidade, onerosidade e não eventualidade’ (pág. 1.569). 



    Verifica-se que, no caso, o recurso de revista efetivamente não reúne condições para ensejar seu conhecimento, visto que as alegações da parte divergem do quadro fático quadro fático descrito no acórdão regional. O quadro fático descrito pelo Tribunal Regional é no sentido de evidenciar a caracterização do vínculo de emprego”. (e-Doc. 32, p. 14-20)



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62801 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/1/24)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho mesmo que relacionada à atividade-fim. 2. A prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, fenômeno conhecido como ‘pejotização’, não constitui, só por si, fraude trabalhista, mas concretização da liberdade negocial admitida pelo Supremo no julgamento da ADPF 324. 3. Agravo interno provido.” (Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23)



    Entendo que as razões das decisões da Justiça do Trabalho não revelam peculiaridades do caso concreto que i) justifiquem o afastamento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário) e, assim, ii) fundamentem a desconsideração do contrato de associação firmado entre as partes, nesse ponto especialmente considerando o postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.



    Ressalto que a decisão na presente reclamatória não impede que eventual inadimplemento de obrigação do contrato seja solucionado nos autos, ficando adstrita a ordem ao afastamento do vínculo de emprego.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010120-76.2022.5.03.0114, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente